Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714427-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO NUNES HEXSEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão monocrática de ID no 70814950, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Thiago Nunes Hexsel pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para que seja concedida a antecipação de tutela que lhe restou indeferida. Em suas razões, o agravante informa que é Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e exercia suas funções junto à DEAM 1, localizada a 6,8 km de sua residência. Acrescenta que foi removido da referida delegacia para a da Ceilândia. Expõe que possui problemas de saúde, com quadro de depressão e condição degenerativa ortopédica, conforme documentação médica e psicológica que juntou aos autos de origem. Sustenta a ilegalidade do ato administrativo, sem motivação, sequer conveniência, além de não ter sido fornecida qualquer informação sobre a remoção de ofício. Aduz violação à dignidade da pessoa humana e a vedação de atos contraditórios. Invoca os arts. 1o, III, 6o e 196, da CF, e 36, parágrafo único, III, da Lei no 8.112/1990. Após se referir à doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a remoção provisória do agravante para a DEAM 1 ou outra unidade próxima de sua residência, no raio máximo de 10 km, até a estabilização de seu quadro de saúde, sob pena de multa diária, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a liminar nos moldes requeridos”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida. O agravante requereu a desistência do recurso, por meio da petição de ID no 71726755. Dessa forma, acolho o pedido de desistência, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 19 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator